Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-14.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000459-14.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KONG UEN LAAN - CPF: 519.851.442-04 (EMBARGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), HUANG YIN HAI - CPF: 016.452.341-34 (EMBARGADO), DEBORAH CHIEN YING HUANG - CPF: 060.994.162-34 (EMBARGADO), SANDRA PEI YING HUANG - CPF: 177.496.542-91 (EMBARGADO), RICARDO LI KING HUANG - CPF: 229.060.962-53 (EMBARGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (EMBARGANTE), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (EMBARGANTE), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (EMBARGANTE), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (EMBARGANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES ZULLI - CPF: 943.198.981-68 (EMBARGANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGANTE), TEREZINHA GUILHERME ZULLI - CPF: 571.654.831-87 (EMBARGANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGANTE), ELIO RODRIGUES AMADOR - CPF: 143.908.849-72 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LOURDES LISBOA RODRIGUES - CPF: 571.977.921-34 (EMBARGANTE), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GONCALVES ZULLI - CPF: 943.198.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA GUILHERME ZULLI - CPF: 571.654.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
-
AÇÃO DEMARCATÓRIA
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA -
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
-
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PREPARATÓRIOS
-
ILEGITIMIDADE DOS EMBARGANTES
-
AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA
-
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença e julgar extintos, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro, reconhecendo sua intempestividade e a ilegitimidade dos embargantes por serem sucessores dos réus na ação demarcatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se existe omissão ou obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da intempestividade dos embargos de terceiro, especificamente sobre a caracterização da turbação possessória na data da perícia e
(
ii
)
analisar se há omissão ou obscuridade quanto à qualidade de terceiros dos embargantes, considerando a alegação de que adquiriram duas matrículas que posteriormente foram unificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a fixação dos marcos judiciais na presença do embargante, delimitando a área, já configura ato de turbação possessória apto a fazer iniciar o prazo para oposição dos embargos de terceiro, conforme previa expressamente o art. 1.047, I, do CPC/1973.

5. Não há omissão quanto à qualidade de terceiros dos embargantes, pois o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada e concluiu, com base em elementos concretos, que os embargantes são sucessores dos réus na ação demarcatória, sendo o embargante irmão dos réus originários e a área
o
bjeto dos embargos coincidente em 95% com o título que originou as transcrições utilizadas pelos réus na contestação da ação demarcatória.

6. O acórdão fundamentou adequadamente que, conforme o art. 42, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 109, § 3o, do CPC/2015), quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e está sujeito ao julgado, ainda que alegue desconhecimento do litígio.

7. A matrícula n. 39
.
138 apresenta graves inconsistências em sua cadeia dominial, não sendo possível estabelecer com clareza a origem do imóvel, além de haver significativa divergência entre a área registrada na matrícula
(663,1591 hectares) e a área mencionada na escritura pública de compra e venda (411 hectares e 2.812,5 m2).

8. O que se verifica, na verdade, é a irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Na ação demarcatória, a fixação dos marcos judiciais na presença do embargante já configura ato de turbação possessória apto a fazer iniciar o prazo para oposição dos embargos de terceiro, conforme previa o art. 1.047, I, do CPC/1973.

3. Não possui legitimidade para opor embargos de terceiro aquele que adquire coisa litigiosa, estando sujeito ao julgado ainda que alegue desconhecimento do litígio, conforme art. 42, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 109, § 3o, do CPC/2015
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIO RODRIGUES AMADOR e LOURDES LISBOA RODRIGUES

no
ID no 334550374

visando sanar eventual omissão e
obscuridade
que estariam maculando o v.
acórdão
de
ID no 328177393
proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação
interposto
por KONG UEN LAAN e OUTROS
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar extintos, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro apresentados pelos ora embargantes, reconhecendo sua intempestividade e ilegitimidade por serem sucessores dos réus na ação demarcatória.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e obscuridade quanto à fundamentação legal, especialmente em dois pontos:
(i)
a intempestividade dos embargos de terceiro, argumentando que não houve turbação possessória efetiva na data da perícia (14/10/2015) que justificasse o início do prazo de cinco dias para oposição dos embargos, uma vez que continuam na posse plena e mansa da área, sem qualquer restrição ao uso do solo e
(
ii
)
a qualidade de terceiros dos embargantes, sustentando que o acórdão fez confusão com os documentos referentes à transferência de Nivaldo Rodrigues para os embargantes, desconsiderando que adquiriram duas matrículas (uma de 411 hectares e outra de 243 hectares) que posteriormente foram unificadas, gerando a matrícula atual de 663 hectares, objeto dos embargos.

Afirmam
ainda
que na época da aquisição da área não havia qualquer averbação à margem da matrícula do imóvel que pudesse indicar a existência da ação demarcatória, nem havia ação judicial proposta em face do vendedor, Sr. Nivaldo Rodrigues, o que demonstra a boa-fé dos embargantes na aquisição da propriedade.

No mais, apresenta prequestionamento de vários dispositivo legais e constitucionais, visando recursos nas instâncias superiores:
artigos 1.022, I, II e III; 1.023, §2o; 1.025; 489, §1o, IV; 674; 675; 109, §3o; 10; 11; todos do CPC/15, e ainda, art.93, IX da CF; · artigos 1.047 e 1.048 do CPC/1973; · art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal (devido processo legal, contraditório, ampla defesa); · Súmulas 84 e 195 do STJ; 284 e 356 do STF
.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração visando sanar
a omissão e obscuridade apontadas, eis que esclarecendo as premissas fáticas corretas, deve ser reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, diante da ausência de turbação, quanto a condição de terceiro dos embargantes, verificado os documentos é de se concluir que os embargantes são de fato terceiros, já que não havia qualquer registro nas matrículas e documentos de transferência que pudesse infringir a boa-fé dos embargantes, para manter a procedência da ação, conforme exaustivamente exposto acima
.

Em contrarrazões
de
ID no 336875873
, os embargados
KONG UEN LAAN E OUTROS,

sustentam que os embargos de declaração não apontam qualquer das matérias elencadas no art. 1.022 do CPC
/15
, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento. Argumentam que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, analisando as provas, os fatos e os fundamentos constantes dos autos, sendo explícito ao constatar a presença física do embargante no momento da fixação dos marcos judiciais, ao identificar a cadeia dominial e ao analisar os documentos que provam a aquisição de coisa litigiosa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da alegada omissão e obscuridade quanto à intempestividade dos embargos de terceiro

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso e obscuro ao considerar que a simples presença do embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
na perícia realizada em
14/10/2015
configuraria turbação possessória apta a iniciar o prazo de cinco dias para oposição dos embargos de terceiro. Argumentam que não houve qualquer restrição ao uso do solo ou turbação efetiva, uma vez que continuam na posse plena e mansa da área até os dias atuais.

Contudo, não
se verifica
a alegada omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O voto condutor foi claro ao fundamentar que, no caso da ação demarcatória, os atos materiais preparatórios ou a fixação de rumos/marcos são suficientes para caracterizar a turbação ou ameaça à posse, conforme previa expressamente o art. 1.047, I, do CPC/1973, vigente à época dos fatos:

“
Art. 1.047. Admitem-se ainda embargos de terceiro:

I -
para
a defesa da posse, quando, nas ações de divisão ou de demarcação, for o imóvel sujeito a atos materiais, preparatórios ou definitivos, da partilha ou da fixação de rumos;
”

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a fixação dos marcos judiciais na presença do embargante, delimitando a área e restringindo potencialmente o uso do solo, já configura ato de turbação
possessória apto a fazer iniciar o prazo para oposição dos embargos de terceiro. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência citada no próprio acórdão, que estabelece que o prazo de cinco dias para oposição dos embargos de terceiro começa a fluir a partir da data em que o terceiro toma conhecimento da turbação ou esbulho.

A alegação dos embargantes de que continuam na posse da área sem qualquer restrição efetiva não afasta a conclusão do acórdão, pois o que importa para o início do prazo é a ciência inequívoca
da

potencial
afetação possessória, que ocorreu com a fixação dos marcos judiciais na presença do embargante em
14/10/2015
. O fato de não ter havido ainda a execução material da demarcação com a efetiva retirada dos embargantes da posse não impede o reconhecimento da ciência inequívoca da turbação iminente.

Ademais, o próprio embargante confessou em sua petição inicial que "
em diligência até o Fórum desta Comarca obtiveram cópia da Ação Demarcatória onde foi feito o trabalho pericial
", o que comprova sua ciência inequívoca da existência da ação demarcatória e dos atos de turbação potencial.

Portanto, não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da intempestividade dos embargos de terceiro, tendo sido claramente exposto que o prazo de cinco dias começou a fluir a partir da ciência inequívoca da turbação potencial, ocorrida em
14/10/2015
, enquanto os embargos só foram ajuizados em
10/02/2017
, mais de um ano e três meses depois.

Da alegada omissão e obscuridade quanto à qualidade de terceiros dos embargantes

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso e obscuro ao concluir que não são terceiros, mas sucessores dos réus na ação demarcatória. Sustentam que o acórdão fez confusão com os documentos referentes à transferência de Nivaldo Rodrigues para os embargantes, desconsiderando que adquiriram duas matrículas (uma de 411 hectares e outra de 243 hectares) que posteriormente foram unificadas, gerando a matrícula atual de 663 hectares, objeto dos embargos.

Também neste ponto não
se verifica
omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O voto condutor analisou detidamente a documentação apresentada e concluiu, com base em elementos concretos, que os embargantes são sucessores dos réus na ação demarcatória.

O acórdão fundamentou que o embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
é irmão de
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
e
ELIAS RODRIGUES ALONSO
, réus na ação demarcatória, e que a certidão de legitimidade de origem emitida pelo INTERMAT comprova que a área georreferenciada dos embargantes (663,1591 ha) coincide aproximadamente 95% com a localização do Título Definitivo de José Renato Borghi, que é justamente o título que originou as transcrições n. 16362 e n. 18344 utilizadas por José Antônio Rodrigues em sua contestação na ação demarcatória.

Além disso, o acórdão destacou que na decisão interlocutória de ID n. 39442200 da ação demarcatória, o Juiz singular determinou a lavratura do AUTO DE DEMARCAÇÃO e apresentou relatório sobre a atual situação dos autos em relação à ocupação do solo, nominando o embargante
ELIO RODRIGUES AMADOR
como sucessor de
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
, citando a Matrícula n. 39138.

O acórdão também fundamentou adequadamente que, conforme o art. 42, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 109, § 3o, do CPC/2015),
quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e está sujeito ao julgado, ainda que alegue desconhecimento do litígio. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência citada no próprio acórdão.

Quanto à alegação de que os embargantes adquiriram duas matrículas de Nivaldo Rodrigues que posteriormente foram unificadas, o acórdão não foi omisso, pois analisou a documentação apresentada e concluiu que a matrícula n. 39138 apresenta graves inconsistências em sua cadeia dominial, não sendo possível estabelecer com clareza a origem do imóvel e sua completa cadeia dominial. O acórdão destacou que não há menção expressa ao registro da escritura pública de compra e venda que teria sido celebrada em 2002 entre Nivaldo Rodrigues Amador e os embargantes, nem informações precisas sobre a origem do direito de propriedade de Nivaldo Rodrigues Amador.

Ademais, o acórdão apontou a significativa divergência entre a área do imóvel conforme registrada na matrícula n. 39138 (663,1591 hectares) e a área mencionada na escritura pública de compra e venda (411 hectares e 2.812,5 m2), o que fragiliza a alegação dos embargantes.

Portanto, não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da ilegitimidade dos embargantes, tendo sido claramente exposto que são sucessores dos réus na ação demarcatória e adquirentes de coisa litigiosa, não possuindo legitimidade para opor embargos de terceiro.

Em suma, o
v.
acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica, na verdade, é a irresignação dos embargantes com
o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

No mais,oembargante apresentou prequestionamento dediversos dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial
ou extraordinário:
artigos 1.022, I, II e III; 1.023, §2o; 1.025; 489, §1o, IV; 674; 675; 109, §3o; 10; 11; todos do CPC/15, e ainda, art.93, IX da CF; · artigos 1.047 e 1.048 do CPC/1973; · art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal (devido processo legal, contraditório, ampla defesa); · Súmulas 84 e 195 do STJ; 284 e 356 do STF
.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(
VOGAL
)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Com a devida vênia ao voto da eminente
Relatora, entendo que os embargos de declaração opostos por
ÉLIO RODRIGUES AMADOR e LOURDES LISBOA RODRIGUES
comportam
parcial acolhimento
,
apenas quanto à preliminar de intempestividade
.

Conforme relatado, os embargantes
Élio Rodrigues Amador
e
Lourdes Lisboa Rodrigues
afirmam que o acórdão embargado, ao acolher as preliminares de intempestividade dos embargos de terceiro e ilegitimidade ativa, incorreu em omissão e obscuridade.

Quanto à primeira preliminar, ressaltam que o acórdão embargado não apontou qualquer ato concreto de turbação, esbulho ou constrição anterior ao ajuizamento dos embargos de terceiro, de modo que a ação foi ajuizada, inclusive, em caráter preventivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, argumentam que o simples fato de o embargante
Élio Rodrigues Amador
ter acompanhado a perícia
in loco
nos autos da ação demarcatória n. 0000921-45.1992.8.11.0005 não é suficiente para dar início ao prazo decadencial de 5 (cinco) dias previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil.

No que se refere à ilegitimidade ativa reconhecida no acórdão, aduzem que essa conclusão decorre de omissão na análise documental relativa à matrícula n. 39.138 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, sobretudo porque seu antecessor seria Nivaldo Rodrigues, e não José Antônio
Rodrigues e Elias Rodrigues Alonso, motivo pelo qual não há falar em aquisição de coisa litigiosa.

Com efeito, é
cediço que o cabimento de embargos de declaração restringe-se às hipóteses de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria pronunciar-se. Nos termos dos artigos 1.022, parágrafo único, II, c/c 489, §1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, considera omissa a decisão que deixa de enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

In
casu
, o acórdão embargado, para reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro ajuizados em 10/fevereiro/2017, consignou que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil teve início em 14/outubro/2015, data em que teriam sido
“
fixados rumos/marcos judiciais delimitando a área e restringindo o uso do solo
”
(id. 328177393).

A despeito dessa assertiva, não se identifica no acórdão embargado qual ato de turbação, esbulho ou constrição teria, de forma concreta, se consumado naquela data
,

haja vista que a
mera realização de trabalhos periciais em ação demarcatória, ainda que com a presença do embargante por ocasião da visitação
in loco
, não configura, por si só, ato constritivo da posse.

A constrição da posse exige a prática de ato que embarace seu normal exercício, o que não se verificou no caso dos autos.

A propósito, segundo consta dos autos, os embargantes permanecem na posse mansa e indireta do imóvel até a presente data, com a
propriedade arrendada e utilizada para plantio de grãos, sem qualquer restrição decorrente da ação demarcatória.

Assim, a perícia realizada há quase uma década não produziu qualquer efeito material sobre a posse dos embargantes.

Nesse aspecto, o artigo 675 do Código de Processo Civil, que possui a mesma redação do artigo 1.048 do Código de Processo Civil de 1973, estabelece que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença. No cumprimento de sentença ou no processo de execução, o prazo se estende até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Especificamente quanto à hipótese de embargos de
terceiro opostos
para impedir atos de constrição oriundos de ação demarcatória, a doutrina leciona sobre a possibilidade de oposição até a data da efetiva imissão na posse:

“
[...] os embargos podem ser admitidos desde o estágio de cognição até a consumação da execução forçada, pela efetiva imissão de posse em favor do quinhoeiro ou da parte que promoveu a demarcação.

O terceiro pode, desde logo, impedir o início dos trabalhos de campo, como pode, depois do julgado, impedir a execução de entrega de coisa certa, tudo isso por meio de oposição dos embargos.
Exaurido, porém o procedimento, com a efetiva imissão de posse
, só pelas vias ordinárias poderá o terceiro prejudicado agir contra a violação que lhe acarretou o juízo divisório [...]
”
(Theodoro Junior, Humberto. Curso de Processo Civil. 59 ed., rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro, Forense. 2025, pág. 289).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do referido dispositivo, consolidou o entendimento de que o prazo de 5 (cinco) dias somente se inicia com a ciência inequívoca do terceiro acerca da ameaça ou da efetiva constrição judicial, e que a deflagração do prazo exige atos materiais que representem risco real à sua posse, de modo que a mera ciência da existência de processo judicial não é suficiente para iniciar a contagem do quinquídio legal.

Nesse sentido:

“
[...] Na hipótese em que o proprietário do bem objeto de constrição não é cientificado de nenhum ato executivo, o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro é contado ou da turbação/esbulho ou da ciência inequívoca acerca da constrição judicial [...]
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.283.371/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

“
[...] A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse [...] O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação [...]
”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.162.360/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023).

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça
compreende da mesma forma:

assinala:

“
[...] A ausência de adjudicação, alienação ou arrematação impede a fluência do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, não sendo a simples constrição suficiente para deflagrar o termo inicial [...]
”
(TJMT,
ApCív
n. 1006706-58.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025).

A rigor, no que concerne à ação demarcatória, os precedentes deste Sodalício consignam que a mera ciência da ação demarcatória não é apta a caracterizar o início do prazo decadencial, diante da ausência de qualquer ato constritivo à posse. Além disso, nem mesmo
“
a homologação da demarcação e a expedição de mandado de imissão na posse não são suficientes, por si sós, para deflagrar o prazo do art. 675 do CPC, já que tais atos não foram cumpridos nem produziram efeitos materiais sobre o imóvel ocupado pelos embargantes
”
, razão pela qual não há falar em decadência para a oposição dos embargos de terceiro se inexistente marco inicial concreto e inequívoco de ameaça à posse (TJMT,
ApCív
n. 1030959-80.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

No caso vertente, os embargos de terceiro foram ajuizados antes mesmo da homologação dos trabalhos periciais, ocorrida apenas em 21/fevereiro/2017, e sequer existia auto de demarcação lavrado. Ainda que posteriormente tenha sido expedido mandado de imissão na posse, inexiste, nos autos, qualquer elemento que indique seu efetivo cumprimento, de modo que os embargantes permanecem na posse do imóvel sem qualquer turbação ou esbulho consumado.

Assim, apesar da presença do embargante
Élio Rodrigues Amador
na diligência realizada em 14/outubro/2015,
a fixação dos marcos e rumos
não configura turbação possessória, pois não se reveste de ato capaz de comprometer o exercício normal da posse.

Portanto, a simples realização da perícia, destituída de repercussão material sobre a posse do terceiro, não é suficiente para autorizar a deflagração do prazo previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
reconheço a omissão
apontada e, em consequência, atribuo efeitos infringentes para
rejeitar
a preliminar de intempestividade
dos embargos de terceiro.

No que se refere à ilegitimidade ativa dos embargantes, constata-se omissão na análise da cadeia dominial do imóvel descrito na matrícula n. 39.138 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino. Contudo,
suprir
essa omissão
não
ampara

a pretensão dos embargantes
e, ao revés,
confirma a conclusão adotada no acórdão embargado, ainda que por fundamento diverso.

Consoante se infere do acórdão embargado, o voto condutor registra que os embargantes
Élio Rodrigues Amador

e
Lourdes Lisboa Rodrigues

seriam sucessores de
José Antônio Rodrigues
e
Elias Rodrigues Alonso
, réus na ação demarcatória, e que teriam adquirido coisa litigiosa, motivo pelo qual não ostentariam legitimidade ativa para opor embargos de terceiro.

A
detida análise da cadeia dominial da matrícula n. 39.138 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino permite identificar com precisão o momento em que se configurou a litigiosidade da coisa e as transmissões subsequentes.

A reconstrução da cadeia dominial, à luz da certidão de filiação, das matrículas e escrituras públicas de compra e venda carreadas aos autos, demonstra a seguinte linha de transmissão
(id.
271595378
– Pág. 9/47).

A origem remonta ao título definitivo expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em 5/agosto/1963 em favor de José Renato Borghi, levado a registro no Livro 3-L, fls. 180, sob o n. 5.526, em 30/outubro/1963.

José Renato Borghi alienou a área para Faustino
Gentilin
e
Elias Rodrigues Alonso
por escritura pública lavrada em 15/agosto/1973 no Tabelionato Palma, Distrito de Água Boa, Comarca de Maringá/PR, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino sob o Livro 3-U, fls. 190, o que gerou a transcrição n. 16.252, em 7/agosto/1974.

A partir dessa aquisição conjunta, sucederam-se desmembramentos e alienações. Faustino
Gentilin
vendeu uma fração para
José Antônio Rodrigues
por escritura pública lavrada no 2o Ofício de Diamantino, Livro n. 13, fls. 109, registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob Livro 3-U, fls. 223, o que deu origem à transcrição n. 16.362, em 3/setembro/1974, com posterior abertura da matrícula n. 1.980 em 6/junho/1979.

Nova alienação de Faustino
Gentilin
, também em favor de
José Antônio Rodrigues
, ocorreu em 15/dezembro/1975, por escritura lavrada no 2o Ofício de Diamantino, Livro n. 14, fls. 89, registrada no Livro 3-X, fls. 210, o que deu origem à transcrição n. 18.344, em 16/dezembro/1975, com posterior abertura da matrícula n. 397 em 16/março/1976.

Nesse ponto
, cumpre registrar

que a
ação demarcatória n. 0000921-45.1992.8.11.0005 foi ajuizada em
19/maio/1976
, e os réus
José
Antônio Rodrigues
e
Elias Rodrigues Alonso
compareceram espontaneamente aos autos em
15/junho/1976
, e o primeiro apresentou contestação em 10/junho/1977 (
id. 39431053 - Pág. 14
e id.
39431521
– Pág. 13 dos autos n.
0000921-45.1992.8.11.0005
).

A partir dessa data, ambos tinham ciência inequívoca da litigiosidade que recaía sobre as terras objeto da demarcação.

O ponto nodal para a presente controvérsia reside na transmissão seguinte.
José Antônio Rodrigues
alienou sua fração para
Nivaldo Rodrigues Amador
em 10/julho/1979, mediante escritura pública lavrada no Livro n. 15, fls. 67/68, registrada sob o R.1/6.096, na matrícula n. 6.096, em 23/julho/1979.

Essa alienação ocorreu mais de três anos após
José Antônio Rodrigues
ter comparecido espontaneamente na ação demarcatória, ou seja, quando já tinha plena ciência da litigiosidade da coisa.

As alienações de
Nivaldo Rodrigues Amador
para os embargantes
Élio Rodrigues Amador
e
Lourdes Lisboa Rodrigues
ocorreram somente em 4/junho/2002.

Nessa data,
Nivaldo Rodrigues Amador
vendeu para o embargante
Élio Rodrigues Amador
e sua esposa
Lourdes Lisboa Rodrigues
a área de 411 hectares e 2.812,5m2, oriunda da matrícula n. 6.096, por escritura pública lavrada no Livro n. 059, fls. 106/108, registrada sob o R.1/34.785, com a abertura da matrícula n. 34.785, em 20/junho/2002.

Em 1o/abril/2009, procedeu-se à retificação e ao georreferenciamento dessa área, juntamente com outra fração de 239,44 hectares também adquirida de
Nivaldo Rodrigues Amador
(matrícula n. 34.786), das quais se originaram as matrículas n. 39.136 e n. 39.137. Na mesma data, efetuou-
se a unificação dessas duas matrículas, da qual resultou a matrícula n. 39.138, com área total de 663,1591 hectares, em nome dos embargantes Élio Rodrigues Amador e Lourdes Lisboa Rodrigues.

O exame dessa reconstrução evidencia que
Nivaldo Rodrigues Amador
adquiriu o imóvel de
José Antônio Rodrigues
em 10/julho/1979, ou seja, mais de três anos após o alienante ter comparecido espontaneamente na ação demarcatória e tomado ciência da litigiosidade da coisa.

O artigo 109 do Código de Processo Civil
, que possui a mesma redação do artigo 42 do Código de Processo Civil de 1973,
dispõe que a alienação da coisa litigiosa, por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, e que o adquirente ou cessionário não pode ingressar em juízo, em substituição ao alienante, sem que o consinta a parte contrária.

O
s
§
§ 2o e
3o do
s dispositivos acima mencionados preconizam
que o adquirente ou cessionário pode intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, e que
os efeitos da sentença proferida entre as partes lhes são estendidos.

A litigiosidade da coisa

configura-se a partir do momento em que a parte alienante tem ciência inequívoca da existência de litígio que recai sobre o bem
, de modo que a aquisição
ocorrida após esse momento submete o adquirente aos efeitos da decisão proferida no processo do qual não participou.

Nivaldo Rodrigues Amador
, portanto, adquiriu coisa litigiosa de quem era réu na ação demarcatória e já tinha ciência do litígio desde 15/junho/1976
, razão pela qual, nos moldes
do
s
artigo
s
109
do Código de Processo Civil e 42 do Código de Processo Civil de 1973
, ficou sujeito aos
efeitos da sentença proferida naquela demanda, ainda que não tenha nela figurado como parte.

A transmissão subsequente para os embargantes
Élio Rodrigues Amador e Lourdes Lisboa Rodrigues
, ocorrida em 4/junho/2002, não alterou essa situação jurídica
, porquanto a
litigiosidade da coisa acompanha o bem e vincula todos os adquirentes posteriores, que ficam sujeitos aos efeitos da coisa julgada formada no processo do qual não participaram.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do Código de Processo Civil, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 3. O artigo 42, § 3o, do Código de Processo Civil, por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 4. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 5. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 6. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia [...]”
(STJ,
REsp n. 1.458.741/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
de 17/4/2015
).

Os embargos de terceiro, por sua natureza, destinam-se à proteção da posse ou da propriedade daqueles que, por não integrarem a relação processual e não estarem sujeitos aos efeitos da decisão, sofrem ou estão ameaçados de sofrer constrição judicial indevida.

No caso em exame, os embargantes não ostentam a condição de terceiros, porquanto adquiriram o imóvel de quem, por sua vez, havia adquirido coisa litigiosa de réu na ação demarcatória. A transmissão ocorrida após a configuração da litigiosidade vincula todos os adquirentes subsequentes aos efeitos da decisão, nos termos do artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil.

A certidão de legitimidade de origem n. 05602-2CD/2009, expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), atesta que a área de Élio Rodrigues Amador apresenta sua origem nos Títulos Definitivos expedidos pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado em favor de José Renato Borghi (5/agosto/1963) e Francisco Felipe (1o/agosto/1963) (id. 271595378 - Pág. 47).

Esse documento comprova a regularidade da cadeia dominial e a legitimidade da origem fundiária, mas não afasta a submissão dos adquirentes aos efeitos da ação demarcatória em curso quando da aquisição por
Nivaldo Rodrigues Amador
.

Assim,
ainda que sanada
a omissão quanto à análise dos documentos registrais, especialmente no que se refere à certidão de filiação da matrícula n. 39.138 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino,
conclui-se que os embargantes
Élio Rodrigues Amador
e sua esposa
Lourdes Lisboa Rodrigues

são ilegítimos
para
oporem
embargos de terceiro.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelos apelados
ÉLIO RODRIGUES AMADOR
e
LOURDES LISBOA RODRIGUES
,
apenas
para, sanada a omissão relativa ao prazo de ajuizamento,
REJEITAR
a
preliminar de
intempestividade dos embargos de terceiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026